Tribunal: TJMT
Processo: 1011340-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011340-38.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERSON TOME TREVISOL - CPF: 024.918.371-45 (ADVOGADO), L. O. F. T. - CPF: 099.223.101-98 (AGRAVANTE), GERSON TOME TREVISOL - CPF: 024.918.371-45 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0002-37 (AGRAVADO), GERSON TOME TREVISOL - CPF: 024.918.371-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO INCIDENTAL -

DESDOBRAMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPINGIDA À PARTE DEMANDADA - CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Consoante amplo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, o diferimento da análise do pedido de tutela de urgência equivale ao indeferimento e, portanto, possui cunho decisório, apto a inaugurar a via recursal.

II - Percebe-se claramente que os novos tratamentos nada mais representam do que mero desdobramento da obrigação imposta à operadora de plano de saúde, qual seja, a de custear o tratamento multidisciplinar da agravante, conforme já decidido neste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LIS OTÍLIA FREITAS TREVISOL, representada por GERSÓN TOMÉ TREVISOL, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1027358-45.2022.8.11.0041, ajuizada em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, se absteve de analisar o pedido de tutela de urgência e determinou a intimação da parte demandada, para se manifestar acerca do pedido da autora.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o novel pedido manejado nos autos, na origem, consubstanciado nas terapias de psicomotricidade, bem como de psicopedagogia, constituem apenas o desdobramento das terapias anteriores, as quais já haviam sido autorizadas em sede liminar.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 172815675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não decisão em que o Juízo de origem se absteve de analisar o pedido de tutela de urgência e determinou a intimação da parte demandada, para se manifestar acerca do pedido da autora.

Inicialmente, importa esclarecer que, consoante amplo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, o diferimento da análise do pedido de tutela de urgência equivale ao indeferimento e, portanto, possui cunho decisório, apto a inaugurar a via recursal.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESPACHO MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME À PARTE. AGRAVO. CABIMENTO. 1. Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante deixar claro que, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. 2. Na hipótese, o provimento judicial impugnado por meio de agravo possui carga decisória, não se tratando de mero impulso processual consubstanciado pelo cumprimento da sentença transitada em julgado. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.219.082/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe de 10/4/2013.)

Na espécie, depreende-se dos autos, que a parte autora ingressou com a ação de conhecimento, tendo como pedido, além de outros, que a operadora de plano de saúde fosse compelida a autorizar e a arcar com os tratamentos multidisciplinares da menor, a qual foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

Posteriormente, em nova consulta à medica neuropediatra que acompanha a agravante, foram incluídos novos pedidos de tratamentos, condizentes com o estágio de tratamento da paciente e ao início do período de alfabetização, conforme laudos encartados nos ids. n. 168725187 e 168725188.

Nesse contexto, percebe-se claramente que os novos tratamentos nada mais representam do que mero desdobramento da obrigação imposta à operadora de plano de saúde, qual seja, a de custear o tratamento multidisciplinar da agravante, conforme já decidido neste Tribunal, nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 1016765-80.2021.8.11.0000.

Assim, na linha do que já foi decidido, deve ser concedida a tutela antecipada incidental, para que a operadora de plano de saúde, ora agravada, forneça e custeie os tratamentos em favor da agravante, quais sejam: psicomotricidade, psicopedagogia, fonoaudiologia, com os métodos e na carga horária recomendada pela médica especialista.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder tutela antecipada incidental, para que a operadora de plano de saúde, ora agravada, forneça e custeie os tratamentos em favor da agravante, quais sejam: psicomotricidade, psicopedagogia, fonoaudiologia, com os métodos e na carga horária recomendada pela médica especialista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023